Tribunal: TJDFT
Processo: 0730991-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730991-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE STEPHANIE VIEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito liminar, interposto por ALICE STEPHANIE VIEIRA DOS SANTOS (autora), conta decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que, nos autos do procedimento comum (Processo n.o 0731870-18.2021.8.07.0001), em que litiga com SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e concedeu o prazo de 15 dias à autora, ora agravante, para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, com a consequente revogação da tutela de urgência concedida (ID 103009598 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 29415423), a agravante defende a necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Para tanto, afirma que basta a simples declaração de hipossuficiência, não havendo necessidade de comprovação da alegação. Faz considerações acerca das disposições constitucionais sobre o acesso à justiça. Ao fim, requer o reconhecimento liminar do pedido e, no mérito, pede a procedência do recurso, para reformar a decisão agravada, deferindo a gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é a gratuidade de justiça. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Contudo, a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado, exigindo-se a comprovação da alegação de miserabilidade, segundo se infere em uma interpretação sistemática dos arts. 98, § 3o, e 99, do CPC e art. 5o, LXXIV, da CF/88. No caso dos autos, a requerente percebe mensalmente salário de cerca de R$4.000,00, montante que supera o recebido, em média, pelos trabalhadores assalariados do Brasil, razão pela qual não é possível admitir que esta renda seja caracterizadora de hipossuficiência econômica, ainda mais quando se leva em consideração a modicidade das custas processuais praticadas por esta Corte. Ademais, não consta dos autos informação sobre gastos elevados e extraordinários a cargo da agravante. Constata-se, ainda, que o refinanciamento bancário indicado nos autos (ID 102756511 - Pág. 10, dos autos originários) no valor de R$1.434,25 foi feito de forma voluntária e dividido em 5 parcelas, não comprometendo significativamente a renda da agravante. Além disso, a agravante constituiu advogado particular para patrocinar a sua defesa, sendo que, embora este fato não seja óbice à concessão do pedido da gratuidade de justiça, certo é que, aliado aos demais elementos dos autos e a falta de comprovação da hipossuficiência, apenas confirma o acerto da decisão agravada. Nesta perspectiva, por ora, deve ser mantido o indeferimento ao benefício pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça; bem como o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Ao ensejo, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que efetue o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 28 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator